Tribunal: TJES
Processo: 5006651-39.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006651-39.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA
RECORRIDO: GABRIELA CAVATTE TRINDADE
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Vistos em inspeção 2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO. ALEGA A AUTORA QUE POSSUI O REFERIDO PLANO ODONTOLÓGICO COM A REQUERIDA DESDE ABRIL/2019, COM DESCONTOS MENSAIS DIRETAMENTE EM SEU CONTRACHEQUE. ENTRETANTO, A PARTIR DE JULHO/2021 AS COBRANÇAS COMEÇARAM A SEREM FEITAS POR MEIO DE BOLETO, O QUAL NUNCA RECEBEU, POIS HOUVE MUDANÇA DE ENDEREÇO. REQUER PORTANTO, O CANCELAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. EM SUA DEFESA, ALEGA O RÉU QUE OS BOLETOS FORAM ENVIADOS PARA O E-MAIL DA AUTORA. SENTENÇA DE PISO QUE DECLAROU CANCELADO O CONTRATO EXISTENTE ENTRE AS PARTES, BEM COMO, DECLAROU INEXISTENTE QUALQUER DÍVIDA OBJETO DO REFERIDO CONTRATO, A PARTIR DE JULHO/2021. ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO DE QUE A RÉ NÃO COMPROVA A COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE PAGAMENTO PARA A PARTE AUTORA, DEVENDO POR ISSO, A PARTIR DE JULHO/2021, TODAS AS COBRANÇAS SEREM CONSIDERADAS ILEGÍTIMAS. RECURSO DA PARTE RÉ IMPUGNANDO O VALOR DA CAUSA E REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
VALOR DA CAUSA ESTIMADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.